Tribunal: TJDFT
Processo: 0750192-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COMPARTILHAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM OFENSA DIRETA OU INTENÇÃO DE DESABONAR A HONRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A propositura de ação penal privada, por meio de queixa-crime, na qual se atribui a prática de crimes contra a honra – calúnia, difamação e injúria –, depende da imprescindível comprovação de justa causa para o início da perseguição penal no âmbito judicial
2. Não é suficiente, para fins de responsabilização penal, o simples ato de compartilhar publicações de terceiros em rede social, especialmente quando não se demonstra a intenção explícita de desabonar a honra do ofendido pelo indivíduo que compartilhou. 2.1. Considerando que a atitude da querelada consistiu unicamente em compartilhar conteúdo previamente produzido por terceiro, sem expressar qualquer opinião sobre o querelante, falta-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
3. Recurso conhecido e desprovido.